Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600822-07.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600822-07.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 18/11/2021
Processo referência: 0600822-07.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600822-
07.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Denilso Vicente candidato a vereador pelo 10 -
Republicanos, de Pinhais - PR haja vista a existência de falha que compromete sua transparência e
regularidade e determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no
valor de R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), sejam imediatamente
transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição
em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo
pagamento.(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020, apresentada por
Denilso Vicente, candidato ao cargo de vereador, pelo partido Republicanos, no município de
Pinhais/PR, desaprovadas tendo em vista que a partir do cruzamento de dados com a Secretaria da
Fazenda do Estado, foram detectados gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça
Especializada, o que vai de encontro com a contabilidade apresentada, segundo a qual não teria
havido nenhum tipo de arrecadação ou dispêndio de recursos financeiros no curso da campanha.
As despesas, realizadas/saldadas em diferentes momentos da campanha, não constaram da
prestação de contas parcial e, tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida nos extratos
bancários, devendo os fatos contábeis serem registrados em sua integralidade e no momento em
que efetivamente gerados. É o que se extrai do art. 36, §1º, da RTSE n. 23.607. Em outras palavras,
o candidato fruiu de um serviço sem que a Justiça Eleitoral ou os legitimados pudessem impugnar
as contas, e assim, exercer o devido controle e fiscalização. Ademais, embora os valores
envolvidos não sejam significativos em termos absolutos, não há como descurar que 100% dos
gastos empreendidos na campanha foram omitidos. Não se desincumbiu o candidato do ônus de
comprovar a origem dos valores utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, a importância
despendida deve ser enquadrada como recurso de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32,
§1º, VI, da Resolução TSE n. 23.607) e, portanto, recolhida ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DENILSO VICENTE VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
DENILSO VICENTE (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
263
01/04/2022 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.566

RECURSO ELEITORAL 0600822-07.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DENILSO VICENTE VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: DENILSO VICENTE
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA USO DO PRÓPRIO CANDIDATO. ARTIGO 26 DA LEI
Nº 9.504/1997. DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ZERADA.
IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 100% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
CAMPANHA. INAPLICÁVEIS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A declaração do prestador de realização do gasto de combustível para uso próprio não se
revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em
nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a contratação e concretização do
negócio jurídico em favor de sua candidatura.

3. Inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando, diante da
ausência de declaração de dispêndio de recursos durante a integralidade da campanha, a
irregularidade representar 100% das despesas identificadas mediante circularização pela
Justiça Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido, mantida a remessa de peças ao Ministério Público
Eleitoral.

DECISÃO

Num. 42937263 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por DENILSO VICENTE relativas às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador, pelo REPUBLICANOS, no Município de Pinhais/PR, e foi eleito
suplente, com 119 votos.

O candidato não declarou a utilização de qualquer recurso financeiro ou
estimável em dinheiro no curso da campanha eleitoral, apresentando prestação de contas
zeradas, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42726300).

O parecer conclusivo apontou a seguinte irregularidade remanescente:
omissão de despesas no importe total de R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos), realizadas junto aos fornecedores Auto Posto Tissu Ltda e Posto Rota Mil
Ltda. Ainda considerou que o referido valor deve ser enquadrado como recurso de origem
não identificada e, assim, recolhido pelo candidato ao Tesouro Nacional, nos moldes do
artigo 32, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42726313).

O Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima, ressaltando a impossibilidade da aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que as omissões representaram
100% (cem por cento) dos gastos eleitorais, e determinou o recolhimento do importe de
R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) ao Tesouro Nacional,
caracterizado como recurso de origem não identificada (ID 42726321).

O candidato interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) as
referidas omissões são relativas ao abastecimento de veículo próprio do candidato; b) os
gastos com combustíveis para abastecer veículo próprio não são considerados gastos
eleitorais, nos moldes do art. 26, §3º da Lei 9.504/2997; c) as supostas falhas não
alcançam volume e gravidade suficientes a afetar a isonomia do processo eleitoral; d)
supostas irregularidades não resultaram qualquer vantagem ou causaram prejuízo à lisura
do pleito eleitoral. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para
aprovar as contas prestadas pelo recorrente (ID 42726328).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42802427).

É o relatório.

Num. 42937263 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade remanescente, apontada no
parecer conclusivo: divergência na movimentação financeira, em razão da omissão
de notas fiscais, no valor total de R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos).

Observa-se que o candidato declarou a ausência absoluta de arrecadação e
despesas na realização de sua campanha eleitoral (ID 42726300 e ID 42726293). Ainda,
intimado sobre a irregularidade apontada pelo parecer preliminar, o candidato requereu a
dilação do prazo para manifestação que, mesmo concedida pelo Juízo a quo, não foi
atendida pelo prestador (ID 42726312).

De fato, o parecer técnico conclusivo reiterou a omissão de despesa
apontada pelo parecer preliminar, referente a 10 (dez) notas fiscais emitidas no CNPJ de
campanha e não declaradas na prestação de contas, em infração ao art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42726313).

O recorrente alega que as despesas com combustível e manutenção de
veículo automotor utilizados pelo próprio candidato na campanha não são consideradas
gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas, nos moldes do artigo 35, §6º,
“a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Observa-se que as notas fiscais foram emitidas pelos fornecedores Auto
Posto Tissu Ltda e Posto Rota Mil Ltda, para o CNPJ nº 38.520.937/0001-60 do
candidato, conforme indicado no parecer preliminar[1].

Nenhuma delas foi emitida com o CPF de Denilso Vicente.

Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações de que as notas foram emitidas para
pagamento do combustível dos 3 (três) veículos de uso próprio, que declarou no
Requerimento de Registro de Candidatura, e não para veículos eventualmente utilizados
na campanha, vez que o candidato não declarou nenhuma despesa.

O recorrente sustenta interpretação absolutamente equivocada do disposto
no artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019. Vejamos.

De fato, a alínea ‘a’ do § 6º do artigo 35 dispõe que:

“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato: a. combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha”.

Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:
Num. 42937263 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

“Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;”.

Nesse contexto, emitido o documento fiscal com o CNPJ de campanha do
candidato, exige-se a declaração dos gastos na prestação de contas, com o consequente
atendimento ao disposto nos incisos ‘I’ e ‘II’ do caput do artigo 11 da referida Resolução.

Portanto, não se admite a emissão de inúmeras notas de fornecimento
de combustível no CNPJ de campanha, não declaradas na prestação de contas mas
posteriormente justificadas tão somente como de uso pessoal do candidato. Por
óbvio, o uso do combustível para suprimento do veículo pessoal do candidato durante a
campanha exige a emissão da nota fiscal no CPF do referido, vez que não se trata de
gasto eleitoral, conforme disposto na letra ‘a’ do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que regulamentou o §3º do artigo 26 da Lei nº 9.504/1997 para as eleições
de 2020.

Emitidas notas fiscais no CNPJ do candidato, este deverá preencher os
requisitos dos incisos I e II do art. 11 da referida Resolução.

A simples declaração do prestador de que o combustível seria utilizado pelo
veículo de uso particular, é insuficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão
de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a
contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura, exigindo
prova robusta em sentido contrário a evidenciar uso diverso do que consta no documento
fiscal.

Cumpre salientar que trata-se de irregularidade de natureza grave, porquanto
omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de recursos financeiros fora
da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e confiabilidade da
prestação de contas eleitorais.

Ademais, a irregularidade representa 100% do total da movimentação
financeira da campanha, inclusive, porque o candidato não declarou dispêndio de
recursos durante a integralidade da campanha, que obteve 119 votos. Por esse
motivo, entende-se justificada a remessa de cópia das peças ao Ministério Público
Eleitoral, para as providências que entender cabíveis.

Outrossim, não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade nos casos em que o prestador sequer declarou despesas e
atividades de campanha elementares, aptas a permitir a análise mínima do percentual
financeiro da omissão, conforme se observa do Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID
Num. 42937263 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

42726300).

Na lição do mestre José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de
dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-
se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESA.
INCONSISTÊNCIA GRAVE, QUE AFETA A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
PERCENTUAL ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência” (TRE/PR – RE 0600535-89.2020.6.16
.0076, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 26/05/2021).

2. No caso em análise, a omissão representa 16,99% do total de gastos declarados da
campanha eleitoral, pelo que não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

3. “Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando existe o comprometimento da lisura do
balanço contábil e consequentemente da confiabilidade das contas, tornando
impossível aferir, em critérios objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas
contas de campanha, inviabilizando a fiscalização”. (TRE/PR – RE 0600467-
62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 10/05/2021)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600211-33.2020.6.16.0001, Des. Vitor Roberto Silva, j. 15/07/2021). (g.n.).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.
Num. 42937263 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Por conseguinte, considerando que a irregularidade comprometeu a análise e
a fiscalização das contas, é de se negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
que julgou desaprovadas as contas do recorrente, com a determinação da devolução do
valor de R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DENILSO VICENTE para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas, com a devolução do valor de
R$ 685,12 (seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), ao Tesouro Nacional,
mantida a remessa de cópias das peças ao Ministério Público Eleitoral.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600822-07.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DENILSO
VICENTE VEREADOR, DENILSO VICENTE - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

[1]https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios/nfe/consultaNotaFiscalPorCnpj?nrCnpjPrestado
r=38.520.937%2F0001-60.

Num. 42937263 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937263 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121045331700000041910430
Número do documento: 22040121045331700000041910430